Tribunal: TJSP
Processo: 0040896-11.2002.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial fundada em "contrato de descontos de terceiros" ajuizada na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior – Admissibilidade – Tese 1.1 do REsp 1604412/SC julgado em regime de incidente de assunção de competência – Desnecessidade, ademais, de intimação pessoal – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida –

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial fundada em "contrato de descontos de terceiros" ajuizada na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior – Admissibilidade – Tese 1.1 do REsp 1604412/SC julgado em regime de incidente de assunção de competência – Desnecessidade, ademais, de intimação pessoal – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0040896-11.2002.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ITEDALE RASSOUL YASSINE,
MOHAMAD ALI YASSINE e SALLAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0040896-11.2002.8.26.0004/50000 -Voto no 42835
2
VOTO No: 42835
AREG.No: 0040896-11.2002.8.26.0004/50000
COMARCA: São Paulo 2a VC F REG LAPA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDOS. : ITEDALE RASSOUL YASSINE, SALLAT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA e MOHAMAD ALI YASSINE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Execução por título
extrajudicial fundada em “contrato de descontos de terceiros”
ajuizada na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior

Admissibilidade Tese 1.1 do REsp 1604412/SC julgado em
regime de incidente de assunção de competência

Desnecessidade,
ademais,
de
intimação
pessoal

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à
apelação tirada de r. sentença que julgou extinta execução em razão de prescrição
intercorrente.
Insiste o agravante (apelante exequente) em que não houve
prescrição intercorrente, uma vez que tal instituto não é aplicável às execuções em
curso, sem contar que é necessária a intimação pessoal da parte.
Sem resposta, uma vez que os agravados não constituíram
advogado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Anote-se, de pronto, que não há dúvida quanto à aplicabilidade
do atual Cód. de Proc. Civil a todos os processos em andamento, inclusive aqueles
iniciados na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior,
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
assunção de competência cuja observância é obrigatória, decidiu que “incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002” (Tese 1.1 “in” REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0040896-11.2002.8.26.0004/50000 -Voto no 42835
3
Além disso, aquela C. Corte já observou que “a prescrição
intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo,
porquanto a intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 somente é exigida
para caracterizar o comportamento processual desidioso a ensejar a extinção do
processo sem julgamento de mérito” (AgInt no AgInt no REsp 1671145/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe
30/10/2018).
É posição, de resto, reafirmada em julgados recentes: “A
prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao
processo” (AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação tirada de r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Rodrigo de Castro Carvalho que julgou extinta execução em razão de
prescrição intercorrente.
Sustenta o apelante que não há falar em prescrição
intercorrente, pois a demanda estava suspensa.
Sem resposta dos apelados que não foram citados.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, recentemente o C. Superior Tribunal de
Justiça resolveu a questão acerca da prescrição intercorrente, em incidente de
assunção de competência, fixando quatro teses.
Decidiu,
primeiramente,
que
“incide
a
prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”
(Tese 1.1 “in” REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Fixou-se, ainda, no mesmo v. acórdão entendimento segundo
o qual “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0040896-11.2002.8.26.0004/50000 -Voto no 42835
4
transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”
(Tese 1.2).
E “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”
(Tese 1.3).
Por fim, determinou-se que, “inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente”, deve “o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Tese 1.4).
No caso, e como se vê dos autos, o apelante em 21.11.2006
requereu a suspensão do processo por um ano, sem nenhuma outra movimentação
posterior além de simples juntada de procurações.
Ora, paralisado o feito por mais de dez anos após o prazo de
um ano de suspensão, é inegável que se deu aquela prescrição intercorrente
quinquenal relativa à execução fundada em instrumento particular (inciso I do §
5o do art. 206 do Cód. Civil), como no caso, na linha da tese 1.2.
Anote-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça já
observou que “a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar
andamento ao processo, porquanto a intimação prevista no art. 267, § 1o, do
CPC/1973 somente é exigida para caracterizar o comportamento processual
desidioso a ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito” (AgInt no
AgInt no REsp 1671145/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração dos honorários de
advogado, uma vez que estes não foram arbitrados na r. sentença.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO, que é
manifestamente improcedente.”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0040896-11.2002.8.26.0004/50000 -Voto no 42835
5
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator